Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EVENTO DE GRANDE PORTE. OCORRÊNCIA DE FILA PARA ENTRAR NO EVENTO DE GRANDE PORTE. DESISTÊNCIA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial consistente em indenização por danos morais e materiais.
2. Nas razões do recurso, afirmam que a sentença “apresenta fundamentação um tanto quanto genérica, já que, ao que parece, não foram levados em consideração os documentos acostados aos autos”. Aduzem que os vídeos apresentados demonstram o que ocorreu no dia do evento. Alegam que os comentários extraídos das redes sociais corroboram com os fatos narrados.
3. Asseveram que permaneceram na fila por três horas, o que foge da razoabilidade e enseja a condenação por danos morais, conforme a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, a qual a jurisprudência se encontra pacificada. Repisam os argumentos ventilados na inicial de falha na prestação de serviço a ensejar o dever de reparar os danos materiais e morais decorrentes.
4. Requerem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos em razão dos fatos narrados na inicial.
5. Em contrarrazões, a ré afirma que todos os processos ajuizados em que se buscava responsabilização por supostas falhas na prestação de serviço ou congêneres em relação ao mesmo evento tratado nos autos foram julgados improcedentes por diversos juízos do TJDFT. Alega ausência de ato ilícito ou dano oriundo do evento. Pugna pela manutenção da sentença objurgada.
6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
8. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
9. Assim, incumbia aos autores/recorrentes demonstrarem que houve falha na prestação do serviço prestado pela ré/recorrida, o que poderia ser feito por meio de documentos (fotos e vídeos pessoais) e testemunhas (art. 373, I, CPC). Contudo, não o fizeram.
10. Por certo, considerando a dimensão do evento festivo, com a atração de elevado número de pessoas, competia aos promotores da festa contratar equipe organizadora e preparada para atender o número elevado de participantes, de forma eficiente, a fim que os consumidores pudessem desfrutar da festa sem contratempos.
11. No entanto, de acordo com o art. 373, I do Código de Processo Civil caberia aos autores/recorrentes a demonstração de que a ré/recorrida, de fato, não entregou o serviço como prometido, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista que desse ônus não se desincumbiram.
12. Ocorre que, a fim de fundamentar seus pedidos, os autores/recorrentes limitaram-se a juntar comentários retirados das redes sociais, fotos e vídeos de pessoas estranhas à presente lide e que, per se, não comprovam os fatos narrados na petição inicial.
13. Isso porque, não há como saber o horário que os autores/recorrentes chegaram ao local do evento, tampouco quanto tempo permaneceram na fila. O comprovante de pagamento referente ao posto de gasolina (ID 14704577) não é hábil a comprovar o horário que os autores/recorrentes chegaram ao local do evento, tampouco, por quanto tempo permaneceram na fila.
14. Registre-se que, ao contrário da afirmação dos autores/recorrentes de que chegaram ao local por volta de 17h, consta no referido documento que às 17h26min., eles ainda estavam em Águas Claras.
15. Além disso, cientes da dimensão do evento e das necessidades de assegurar a segurança dos participantes, deveriam os autores/recorrentes, caso não quisessem enfrentar fila, terem chegado mais cedo ao local do evento que estava previsto para começar às 15h, ou seja, bem antes do horário que os autores/recorrentes chegaram.
16. Lado outro, a ré/recorrida comprovou (ID 14704596) que contratou 37 validadores de ingressos (catraca). Tal informação demonstra a adequação da estrutura providenciada, no tocante à organização e estrutura destinada à entrada dos consumidores ao evento.
17. Com efeito, não há demonstração de qualquer prejuízo material, eis que os ingressos não foram utilizados pelos autores/recorrentes que, em razão da fila, ainda que supostamente maior do que o esperado, optaram por não entrar no evento.
18. Demais disso, consta no documento ID 14704603, apresentado pelos autores/recorrentes, que a ré/recorrida se dispôs, mediante assinatura de termo de acordo, para o ressarcimento do valor integral dos ingressos. Assim, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação material, é medida que se impõe.
19. No tocante à reparação por dano moral, ainda que se considerasse a conduta da ré/recorrida tal como narrado na exordial, a situação, por si só, não tem o condão de macular os direitos da personalidade dos autores/recorrentes, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar dano moral.
20. Isso porque o dano de natureza extrapatrimonial decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à honra e à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
21. Outrossim, não há comprovação da exposição dos autores/recorrentes a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
22. Desse modo, não subsidia a reparação por dano moral, por demandar grave afetação aos direitos da personalidade, razão pela qual não merece reforma a sentença também nesse ponto.
23. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
24. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

25. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.